Tribunal: STF
Processo: RE 1363188
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: PRECEDENTE. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. VIÚVA DE POLICIAL MILITAR APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE. ÓBITO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 2003. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70, DE 2012. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA EM PARTE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão inicial de revisão de pensão paga à viúva de policial militar inativo, a fim de que corresponda a 100% de sua remuneração, como se vivo estivesse. Sentença irrecorrida, que determina a revisão do benefício previdenciário, de forma que corresponda a 100% dos vencimentos do ex-segurado, excluído apenas o adicional de insalubridade, e condena a autarquia estadual ao pagamento das diferenças correlatas, observada a prescrição quinquenal. Determina, ainda, o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 10% do valor da condenação, observada a súmula nº 111, do Superior Tribunal de Justiça. Instituidor do benefício previdenciário, que ingressou no quadro permanente da Polícia Militar aos 02/07/1963, passou à inatividade no dia 24/05/1990, em razão de invalidez permanente, e faleceu no dia 01/05/2010. Óbito ocorrido após a edição da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, que extinguiu as regras da integralidade e paridade para o cálculo e revisão dos benefícios previdenciários devidos aos servidores públicos e seus pensionistas. Demandante, que, entretanto, se insere na exceção prevista na Emenda Constitucional nº 70, de 2012, que dispôs sobre os direitos dos servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação da EC nº 41, de 2003 e tenham se aposentado ou viessem a se aposentar por invalidez permanente, e respectivos pensionistas. Direito à revisão da pensão, reconhecido no decisum, que se mantém. Pagamento das diferenças remuneratórias, que tem como termo inicial a data da promulgação da referida EC nº 70, de 2012, conforme a tese de repercussão geral firmada pelo exc. Supremo Tribunal Federal RE nº 924456, de aplicação obrigatória na espécie. Incidência da correção monetária e dos juros legais de mora com base na Lei nº 9.494, de 1997, com redação alterada pela Lei nº 11.960, de 2009, observada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal de Federal no julgamento do RE nº 870.947, e a tese de recurso repetitivo firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.495.146-MG. Patamar dos honorários advocatícios da sucumbência, que deve ser apurado em sede de liquidação, na forma do inciso II, do §4º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, de 2015. Reforma parcial da sentença, em sede de reexame necessário, no que respeita ao termo inicial do pagamento das diferenças remuneratórias, à incidência da atualização monetária e dos juros de mora e ao arbitramento da verba honorária” (fls. 105-106, vol. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 160-167, vol. 2).



    2. O recorrente assevera ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.



    Salienta que “o óbito do instituidor da pensão da parte autora ocorreu em 2010, quando já estava vigente a Emenda Constitucional nº 41/03. Como se sabe, a data do óbito constitui o fato gerador do benefício, que se regerá pela legislação vigente a esse tempo, em obediência ao disposto no artigo 1º e 6°, §1º da LINDB” (fl. 2, vol. 3).



    Argumenta que “a parte autora não faz jus à integralidade. Não fosse só a impossibilidade de pagar a integralidade da pensão (100%), também não há que se falar na existência de paridade (reajustamento dos benefícios de acordo com os vencimentos do pessoal da ativa), extinta pela redação do parágrafo 8º do art. 40 da Constituição com a redação dada pela EC 41/2003” (fl. 3, vol. 3).



    Sustenta que “o aumento pleiteado pela autora é posterior ao óbito do instituidor. Ou seja, o reajuste aos ativos foi concedido após o óbito do servidor, de modo que, logicamente, não poderia (e nem deveria) ter sido considerado para fins de cálculo do valor do benefício, quando de sua concessão” (fl. 5, vol. 3).



    Ressalta que, “considerando que a parte autora não possui direito adquirido à integralidade nem à paridade, seu benefício haverá de ser calculado na forma do §7º, do Artigo 40, da CRFB e reajustado na forma do §8º, do artigo 40, da CRFB” (fl. 5, vol. 3).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    3. Em 9.10.2019, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a remessa do recurso extraordinário “à Câmara de origem para eventual exercício do juízo de retratação à luz do tema 396 do STF” (fl. 32, vol. 3).



    A 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve o acórdão recorrido nos termos seguintes:



    “RECURSOS REPETITIVO E EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO INCISO II, DO ARTIGO 1.040, DO VIGENTE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RETORNO DOS AUTOS POR ENCAMINHAMENTO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA PARA EVENTUAL EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, À LUZ DO TEMA 396, DO e. STF. CASO CONCRETO QUE DESAFIA A OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE EXCEÇÃO PREVISTAS NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70, DE 2012, QUE DISPÔS SOBRE OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ PERMANENTE, E RESPECTIVOS PENSIONISTAS. RATIFICAÇÃO DO JULGADO. Autos encaminhados pela col. Terceira Vice-Presidência deste e. TJRJ, para eventual exercício do juízo de retratação por esta Câmara Cível, à luz da tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, no tocante ao seu Tema 396, relacionado ao julgamento do RE nº 603.580/RJ. Sentença irrecorrida, que determina a revisão do benefício previdenciário, de forma que corresponda a 100% dos vencimentos do ex-segurado, excluído apenas o adicional de insalubridade, bem assim condena a autarquia estadual ao pagamento das diferenças correlatas, observada a prescrição quinquenal. Reforma parcial desta, em sede de reexame necessário, no que respeita ao termo inicial do pagamento das diferenças remuneratórias, à incidência da atualização monetária e dos juros de mora e ao arbitramento da verba honorária. Caso concreto versando sobre instituidor do benefício previdenciário, que ingressou no quadro permanente da Polícia Militar aos 02/07/1963, e faleceu no dia 01/05/2010, tendo passado à inatividade no dia 24/05/1990, em razão de invalidez permanente. Ex-servidor, cujo óbito ocorreu após a edição da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, mas que, contudo, insere-se na exceção prevista na Emenda Constitucional nº 70, de 2012, que dispôs sobre os direitos dos servidores que ingressaram no serviço público até a data publicação da EC nº 41, de 2003 e tenham se aposentado ou viessem a se aposentar por invalidez permanente, e respectivos pensionistas. Tese do recurso repetitivo, que não se aplica na espécie. Ratificação do acórdão, com a manutenção do julgado nos exatos termos em que foi proferido” (fls. 57-58, vol. 3).



    4. Em 16.6.2021, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro admitiu o recurso extraordinário:



    “A questão em debate é estritamente de direito e, diante do juízo negativo de retratação, ficou aparentemente mantida a divergência entre o acórdão recorrido e o que ficou assentado no TEMA n° 396, do STF. À conta de tais fundamentos, ADMITO o recurso extraordinário interposto” (fls. 104-107, vol. 3).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Com efeito, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, passou a ser garantida a integralidade e a paridade no cálculo e revisão das aposentadorias e pensões por morte. Tais direitos somente foram extintos com o advento da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, sendo ressalvados os direitos daqueles que eram aposentados e pensionistas antes do advento da Emenda, consoante o seu artigo 7º.



    Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 47, de 2005 estabeleceu exceção, ao garantir a paridade para os proventos de aposentadorias e as pensões derivadas de óbito de servidores aposentados, que tenham ingressado no serviço público até o dia 16/12/1998, preenchidos os requisitos de seu artigo 3º. No ano de 2012 foi editada a Emenda Constitucional nº 70, que também estabeleceu exceção relativa aos servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação da EC nº 41, de 2003 e tenha se aposentado ou viessem a se aposentar por invalidez permanente, na forma do inciso I, do §1º, do artigo 40, da Constituição Federal. 



    No caso sob exame, o Juízo de primeiro grau entendeu que a majoração salarial concedida aos servidores em atividade deve ser estendida aos servidores inativos e dependentes, e determinou a revisão do benefício pago à autora, a fim de corresponda a 100% dos vencimentos do ex-segurado, caso vivo estivesse. 



    Trata-se de condenação que deve ser mantida, mas por fundamento diverso. 



    Após detida análise dos autos, verifica-se que o instituidor da pensão foi admitido na Polícia Militar aos 02/07/1963, passou à inatividade no dia 24/05/1990 e faleceu no dia 01/05/2010 (index 34 e 108). 



    Assim, na data do óbito do cônjuge da autora as regras da integralidade e da paridade encontravam-se extintas para o fim de cálculo e revisão da pensão, com o que a este benefício seria garantido, apenas e em regra, o reajuste anual, de forma a manter o poder aquisitivo da moeda. 



    No entanto, embora não tenha sido anexada a cópia do ato de aposentadoria do ex-segurado, o documento de fl. 97 (index 87) demonstra se tratar de aposentadoria por invalidez permanente. 



    Dessa forma, o direito de revisão estabelecido no dispositivo da sentença encontra respaldo na Emenda Constitucional nº 70, de 2012, que incluiu o artigo 6-A, na EC nº 41, de 2003 (…)



    No que respeita ao pagamento das diferenças remuneratórias, foi determinada a observância da prescrição quinquenal, o que inclui as verbas vencidas a partir de 24/10/2009, haja vista o ajuizamento da ação no dia 24/10/2014. 



    No entanto, considerado que o direito de revisão da pensão tem por fundamento a Emenda Constitucional nº 70, de 2012, deve ser obrigatoriamente aplicada a tese de repercussão geral firmada pelo exc. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 924456, de relatoria do i. Ministro Alexandre de Moraes, segundo a qual ‘os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no artigo 6-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’. 



    Por consequência, a revisão das pensões derivadas de tais aposentadorias, também devem observar tal limitação temporal quanto aos efeitos financeiros. 



    Dessa forma, a sentença deve ser parcialmente reformada para determinar que o pagamento das diferenças remuneratórias a partir do dia 30/02/2012, data da promulgação da Emenda Constitucional nº 70, de 2012” (fls. 109-111, vol. 2).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 924.456-RG, Tema 754, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que, pela Emenda Constitucional n. 70/2012, renovou-se a paridade para os servidores que, ingressos no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003, foram desligados por invalidez:



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS.1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF.3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’” (Plenário, DJe 8.9.2017).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: PRECEDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.323.019, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 15.6.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 2. No julgamento do RE 924.456-RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 987.084-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.265.122-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2020).



    O entendimento firmado no julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Para reexaminar o assentado pelo Tribunal de Justiça quanto à revisão do benefício previdenciário, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Emenda Constitucional 70/2012 renovou a paridade para aqueles servidores que, ingressos no serviço público antes do advento da EC 41/2003, tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões por morte originadas de tais agentes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.297.650-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, §§ 3º, 4º, 8º E 17, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.156.698-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora